Tribunal: TJDFT
Processo: 0703698-32.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. HOSPITAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ANS. ROL EXEMPLICATIVO. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recursos de apelação contra a sentença que, em ação de declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência e julgou procedentes os pedidos da inicial para: a) determinar a retirada do lançamento do nome da requerente nos cadastros de inadimplentes; b) declarar a inexistência de débito da autora referente ao termo de assunção de dívida; e, c) condenar a rés, solidariamente, a pagarem indenização a título de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Constando dos autos relatório médico no qual se afirma que a paciente necessita, com urgência, de internação para procedimento cirúrgico de infiltração, afigura-se ilegítima a recusa do Plano de Saúde em promover o respectivo custeio, ao argumento de que junta médica não teria recomendado o tratamento.
3. A cobertura, em tais casos de urgência e emergência é obrigatória, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, e, de acordo com a Resolução no 259/11, da ANS, deve ocorrer de forma imediata, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física.
4. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente.
5. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. Entendimento majoritário no c. Superior Tribunal de Justiça e neste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. Diante do caráter de urgência da internação da Autora, incumbe ao plano de saúde custear a cobertura solicitada pelo médico assistente, ainda que a autora tenha assinado termo de autorização e responsabilidade por despesas hospitalares.
7. A autora não foi informada sobre a assunção da dívida nem recebeu cobrança em seu endereço conhecido, mas, ainda assim teve a cobrança contra si direcionada e seu nome inserido no cadastro de inadimplentes. Tal situação coloca o consumidor em situação de excessiva desvantagem, violando as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição indevida do nome em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral. Com efeito, em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de prova.
9. De acordo com o artigo 7o do CDC tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. No caso, como a Sul América não custeou a cobertura solicitada pelo médico em caráter de emergência, dando origem a inscrição no cadastro de inadimplentes em desfavor da autora, e o Hospital inscreveu o nome da autora sem notificação anterior, ambas devem responder solidariamente.
10. Quanto ao valor da verba compensatória, ela deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. Assim, considerando as particularidades do caso concreto, em especial o fato de que a autora comprovou que a negativação realmente lhe obstou acesso a financiamento imobiliário, entendo que a compensação por danos morais no valor de R$20.000,00 mostra-se proporcional ao abalo experimentado.
11. Apelações conhecidas e não providas.